Tribunal: TJDFT
Processo: 0025088-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0025088-12.2016.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: RUTE HELENA DE SOUZA, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: RUTE HELENA DE SOUZA, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, CONDOMINIO DA QI 31 LOTE 3 GUARA II, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CARLOS LAFAYETTE GONCALVES REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. GARAGEM. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE. EXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR O ADQUIRENTE. REVELIA. RECONVENÇÃO. MATERIAS DIVERSAS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial em favor de outrem por um motivo jurídico anterior ao ato jurídico relacionado à aquisição. No caso vertente, não restam dúvidas de que o apelado perdeu a garagem, até então por ele utilizada, em face de uma ação posterior ao negócio realizado com a apelante.
2. Tendo ocorrido a evicção em face do requerente apelado e sendo a apelante responsável por ela, conforme expressamente consta em documento particular assinado pelas partes, deve ela indenizar os prejuízos causados.
3. O litisdenunciado e antigo detentor dos direitos sobre o imóvel, também assumiu de forma expressa a obrigação de indenizar eventuais danos causador por eventual evicção.
4. As matérias alegadas pela reconvinte em sua contestação à ação principal, ainda que citando a parte reconvinda, não tinham a menor possibilidade de infligir qualquer tipo de responsabilização ao apelante PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Os limites da lide são, via de regra, os pedidos contidos na petição inicial, feitos pelo autor da demanda, e também os pedidos reconvencionais, não rebatidos pela parte ora apelante. Portanto, deve ser mantida a revelia reconhecida pelo Juízo de origem.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.